Tribunal: STF
Processo: Rcl 52712
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Lucimar Roque Mendonça contra decisão administrativa proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do procedimento SEI/TJPR n.º 0058675-16.2019.8.16.6000, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no Mandado de Segurança nº 29.415/PR.



    A reclamante narra que 



    “[é] Delegatária aprovada em concurso público para outorga de serventia extrajudicial do Estado do Paraná. Na época, após ser designada para sua respectiva serventia primária, qual seja, o Serviço Distrital de Bom Sucesso, na comarca de Jandaia do Sul/PR (Decreto nº 394/93 – Doc. 6), foi removida por permuta para exercer a titularidade do Ofício de Registro Civil e Títulos e Documentos em Bela Vista do Paraíso/PR (Decreto Judiciário nº 460/93 – Doc. 7) . 



    7. No entanto, em 2009, a RECLAMANTE foi atingida pelos efeitos da Resolução n.º 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e teve sua remoção por permuta invalidada. Em decorrência disso, a serventia por ela ocupada, naquela altura, foi declarada vacante.



    8. Ocorre que, ao longo do tempo em que vigeu a sua remoção por permuta, a serventia originalmente outorgada à RECLAMANTE foi preenchida por outro Delegatário que ingressou em concurso posterior. 



    9. Tal situação impediu o retorno da RECLAMANTE para a serventia de origem (status quo ante), gerando, dessa forma, um estado de “limbo-funcional”.



    Prossegue a narrativa, aduzindo que, para questionar a decisão do Conselho Nacional de Justiça, impetrou, nessa Suprema Corte, o MS nº 29.415/PR, no qual em setembro de 2016,



    “[a] Primeira Turma, por maioria, não concedeu a ordem à ora RECLAMANTE, por reconhecer a inconstitucionalidade das remoções por permuta. 



    15. Contudo, na mesma oportunidade, a Primeira Turma do STF reconheceu que a situação dos Delegatários no ‘limbo funcional’ é singular, já que a invalidação declarada pelo CNJ se refere apenas aos atos de remoção por permuta, mantendo-se hígido e imaculado o meio de investidura inicial dos Delegatários”. 



    Alega que o TJ/PR nada fez para solucionar a situação dos delegatários e ainda decidiu abrir novo concurso, em 2018, para prover as serventias que se encontravam vagas no estado. Assim, a reclamante e alguns outros delegatários, em abril de 2019, entraram com requerimento administrativo postulando “fossem designados de forma definitiva às serventias vagas naquela altura”.



    Defende que a Decisão n.º 5704168 – P-CP-RORGA afronta a decisão deste Supremo Tribunal Federal, pois “se omitiu em cumprir determinação firmada pela Primeira Turma deste STF no MS 29.415/DF”, a qual expressamente consignou que o TJPR deveria equacionar administrativamente a situação da então reclamante, tendo em vista também ter prestado concurso público. Nesse tocante, explica que



    “81. A Primeira Turma do STF denegou a ordem. Todavia, o Colegiado deixou registrado que, naquele momento, a denegação da segurança era referente tão somente à impossibilidade de manutenção da então IMPETRANTE em serventia para a qual havia sido permutada, uma vez que a remoção por permuta havia sido considerada inconstitucional pela Resolução CNJ nº 80/2009. 



    82. Nesse sentido, fez-se questão de constar no Acórdão que a denegação da ordem, naquela altura, não lhe retirava o direito legítimo de ocupação do posto inicial para o qual havia sido designada, uma vez que apenas a remoção por permuta estava sendo anulada, mantendo-se hígido o concurso que lhe havia dado a condição de Delegatária em um primeiro momento. Confira-se trecho do Acórdão do MS 29.415/DF: 



    (...)



    83. O decisum foi além, registrou que ‘não se pode negar albergue jurídico a quem foi aprovado em concurso publico’. Veja-se:



    (...)



    84. Assim, para este fim, a Primeira Turma determinou a expedição de ofício ao Presidente do TJPR para que aquele órgão equacionasse a situação dos delegatários do ‘limbo funcional’ administrativamente, nos seguintes termos:



    (...)



    86. Desse modo, é indiscutível que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ possui obrigação de fazer oriunda de determinação judicial proferida pelo STF, qual seja: ‘...Equacione administrativamente a situação indicada, vedada a manutenção, ainda que temporariamente, da impetrante no cargo para o qual se viu removida em desacordo com a Constituição/1988.’.”



    Esclarece, dessa forma que



    “o TJPR trata a controvérsia aqui posta como se não fosse um problema administrativo seu. Conforme já citado alhures, esta Corte já determinou que o Tribunal equacione a situação. E o que fez o TJPR? (i) Não referendou a solução encontrado pelo então Corregedor do Tribunal; (ii) passou toda a responsabilidade para o CNJ, por meio de uma consulta que ele, TJPR, despreza; e, por fim, (iii) deu celeridade ao certame com a nítida pretensão de criar um fato consumado. 



    98. Assim, é imperioso que este Supremo Tribunal garanta a autoridade de sua decisão, cassando a decisão ora Reclamada (Decisão n.º 5704168 – PCP-RORGA no procedimento administrativo n.º 0058675- 16.2019.8.16.6000) para, então, retomar a vigência do despacho proferido pelo então Corregedor-geral (despacho n.º 5297048 – GD – JAGA), de modo que a situação da RECLAMANTE seja definitivamente equacionada, conforme determinado em decisão no MS 29.415/DF, nos moldes do que prevê o art. 102, I, “L”, da CF/88 c/c o art. 988, II, do CPC.”.



    Requer 



    “(ii) Liminarmente, o deferimento do pedido cautelar, ad referedum, nos termos do art. 21, inciso V do RISTF para que: (a) seja suspensa a publicação do resultado final do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, regido pelo Edital n° 01/2018, ad referendum, até que se tenha alcançado solução definitiva à situação na qual se encontra a RECLAMANTE; ou (b) caso haja a divulgação do resultado final durante o trâmite desta Reclamação, que o TJPR se abstenha de convocar as audiências públicas para as designações dos eventuais novos Delegatários; ou (c) caso tais audiências venham a ser realizadas no trâmite desta Reclamação, seja reconhecido a relação de precedência da RECLAMANTE em face dos eventuais novos Delegatários; 



    (iii) No mérito: seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar a decisão administrativa n.º. 5704168 – P-CP-RORGA, proferida pelo Presidente do TJPR nos autos do Pedido Administrativo n.º: 0058675-16.2019.8.16.6000 por: (a) patente descumprimento de decisão judicial proferida por esta Suprema Corte nos autos do MS 29.415/DF (ou demora excessiva e injustificável no seu cumprimento), nos termos do art. 102, inciso I, alínea “l” da CF c/c art. 988, inciso II do CPC (vide tópico IV.1, supra); para que: (b) seja a RECLAMANTE designada de forma definitiva a serventia extrajudicial atualmente vaga no Estado do Paraná; (c) ato contínuo, seja atualizada a lista de Serventias vacantes indicadas no Edital 01/2018. 



    (iv) Ainda em sede de mérito, seja reconhecida a relação de precedência da RECLAMANTE em face de eventuais novos Delegatários que vierem a ser aprovados no concurso regido pelo Edital 01/2018, de modo que este segundo grupo só possa receber outorgas após o equacionamento do problema do ‘limbo funcional’.”.



    É o relatório. Decido.



    Razão jurídica não assiste à reclamante.



    O que se põe em foco na reclamação é se o Presidente do TJPR, ao decidir o procedimento SEI/TJPR n.º 0058675-16.2019.8.16.6000, teria ofendido decisão deste Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 29.415.



    O MS nº 29.415/PR, julgado pela Primeira Turma desta Corte, foi assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PERMUTAS E REMOÇÕES ENVOLVENDO TITULARES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. AUTOAPLICABILIDADE DO TEXTO CONSTITUCIONAL. TITULAR QUE INGRESSOU ORIGINARIAMENTE MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE EQUACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SITUAÇÃO DA IMPETRANTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. SEGURANÇA DENEGADA .



    1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88).



    2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público.



    3. Determinação de expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para que equacione administrativamente a situação indicada, vedada a manutenção, ainda que temporariamente, da impetrante no cargo para o qual se viu removida em desacordo com a Constituição/1988.



    4. Segurança denegada.”.



    Neste julgamento, ficou assentado que o provimento da impetrante, ora reclamante, mediante permuta, ao cargo de tabeliã do Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Bela Vista do Paraíso/PR não poderia ocorrer, tendo em vista o descompasso com a regra do concurso público, constitucionalmente prevista. Por oportuno, cito trecho do acórdão proferido à época:



    “Deveras, situações de tamanha e flagrante inconstitucionalidade não podem ser chanceladas pela mera alegação de segurança jurídica, mormente porque, em tais casos, não há confiança legítima a ser tutelada, uma vez que se trata de ato que evidencia violação direta ao que preceituado pela ordem constitucional.



    Quanto ao mérito, o thema decidendum diz com a possibilidade de declaração de vacância de serventia extrajudicial provida por permuta realizada sem prévio concurso público. O presente caso revela, ainda, uma peculiaridade: apesar de a permuta descrita ter se realizado sem o anterior certame, a impetrante foi originalmente nomeada para o cargo de escrivã distrital após aprovação em concurso público.



    Sobre o ponto, este Tribunal mantém reiterado entendimento no sentido da autoaplicabilidade do artigo 236 da Constituição Federal, a exigir concurso público para ingresso ou remoção na atividade notarial e de registro. Nesses casos, descabe invocar o princípio da segurança jurídica, que não se sobrepõe à determinação constitucional expressa.



    (...)



    Destarte, desde a promulgação da CRFB/88, é aplicável a exigência constitucional de prévia realização de concurso público para as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, seja no momento do ingresso, mediante concurso público de provas e títulos; seja na remoção, por meio de concurso público de títulos (conforme regulamentação atribuída pelas Leis nº 9.835/94 e nº 10.506/2002).



    Como se nota, as exigências constitucionais de realização de concurso público para ambos os casos exclui a própria possibilidade de permuta, ainda que os envolvidos tenham ingressado por meio de concurso público. Essa autoaplicação, destaque-se, independe da declaração de inconstitucionalidade de lei estadual com base na qual praticado o ato, na linha da assentada jurisprudência desta Corte.”.



    In casu, no entanto, ressalvou-se a situação da impetrante, no seguinte sentido:



    “Não obstante, a bem da busca pela realização da Justiça no caso concreto, não se pode ignorar o fato de que o provimento originário da impetrante junto ao posto de escrivã se deu mediante a realização de efetivo concurso público. Apesar de não ser esse o foco da presente impugnação, cumpre deixar registrado a título de obiter dictum, que o afastamento da impetrante da serventia para a qual permutada não lhe retira o direito legítimo de ocupação do posto inicial para o qual nomeada após concurso público, direito a ser conciliado com a situação jurídica titularizada por eventual cartorário que, de boa-fé e também mediante concurso público, atualmente ocupe a vaga de origem.



    É dizer: do mesmo modo que não se pode prorrogar, ainda que temporariamente, uma situação de flagrante inconstitucionalidade (como seria a permanência da impetrante junto à serventia para a qual permutada), não se pode negar albergue jurídico a quem foi aprovado em concurso público.



    Dessarte, à luz da peculiaridade do caso concreto, voto no sentido de determinar a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para que equacione administrativamente a situação indicada, vedada a manutenção, ainda que temporariamente, da impetrante no cargo para o qual se viu removida em desacordo com a Constituição/1988.”.



    O referido mandado de segurança transitou em julgado em 29/5/17.



    Por sua vez, nos autos do procedimento SEI/TJPR n.º 0058675-16.2019.8.16.6000, a autoridade reclamada, instada a se manifestar sobre a situação de “limbo funcional” a que submetidos alguns delegatários, entre eles a reclamante, decidiu no seguinte sentido:



    “IV - As sugestões do eminente Corregedor-Geral de Justiça, que constam do despacho 5297048 não podem ser acolhidas de imediato.



    Isso porque, no mês de agosto de 2018, este Tribunal publicou o Edital nº 01/2018 do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná (enquanto os requerentes discutiam judicialmente, sem sucesso, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o mérito do que agora pleiteiam nestes autos administrativo), no qual foram divulgadas as listas das delegações vagas a serem preenchidas, fato que vincula a Administração Pública.



    Além disso, os itens 2.3 e 10.2.1. do mencionado edital trazem regras que inviabilizam a pretensão dos requerentes neste momento, enquanto não apurado o número de aprovados no certame, in verbis:



    (...)



    Desse modo, a não observância do mencionado Edital, nessa parte, certamente ofende os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica, assim como o direito subjetivo dos candidatos que já há bastante tempo tomaram ciência das vagas e para as quais demonstraram interesse ao se habilitarem para o certame.



    (...)



    Desse modo, tendo constado do Edital as vagas a serem supridas pela realização do certame, abrangendo as serventias que vierem a vagar durante a validade do concurso, cuja publicação ocorreu no mês de agosto de 2018, já tendo sido realizadas, inclusive, as provas objetivas (primeira) e escrita (segunda), estando na fase da prova oral, não pode a Administração Pública se desvincular do que nele foi divulgado, sob pena, como já se afirmou, de grave ofensa aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.



    Por consequência, as sugestões do Eminente Corregedor-Geral da Justiça constantes no despacho 5297048 somente poderão ser acolhidas após a apuração do número de aprovados, caso não atinja o número de habilitados para as vagas informadas no edital, incluindo as que vierem a surgir durante a validade do concurso, em estrita observância ao contido no item 10.2.1. do Edital, acima destacado.



    Outrossim, concluído o certame em andamento, poderá a Administração do Tribunal de Justiça decidir sobre a concessão aos requerentes, da opção em serem removidos - definitivamente, na condição de titular de eventuais serventias ainda vagas, ou que possam vir a surgir após a validade do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, antes de iniciar um novo certame. 



    (...)



    Não podendo este Tribunal ignorar o ‘limbo funcional’ em que se encontram os requerentes, mostra-se adequado e em conformidade com o direito justo, o proposto pela Corregedoria-Geral da Justiça no despacho 5297048, desde que excluídas da decisão as vagas publicadas no Edital do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, bem como as vagas que vierem a surgir durante a validade do concurso, estando esse entendimento em conformidade com as decisões judiciais acima mencionadas.



    VI - Por todo o exposto: 



    a) Deixo de acolher, por ora, a decisão do Corregedor-Geral da Justiça constante no despacho n° 5297048, considerando que a Administração está vinculada ao disposto no Edital n° 01/2018 do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, no qual foram divulgadas as listas das delegações vagas a serem preenchidas, incluídas as que vagarem durante a validade do concurso, em estrita observância ao contido no item 10.2.1 do Edital, nos termos da fundamentação constante no item IV desta decisão. 



    b) Outrossim, concluído o certame em andamento, poderá a Administração deste Tribunal decidir sobre a concessão aos requerentes da opção em serem removidos, definitivamente, na condição de titular de eventuais serventias ainda vagas, ou que possam vir a surgir após a validade do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, antes de iniciar um novo certame. 



    c) Defiro, parcialmente, o pedido formulado no requerimento da ANDECC, para excluir da decisão do Corregedor-Geral da Justiça, as serventias vagas que fazem parte das listas constantes no Edital n° 01/2018 (de provimento e remoção), do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná e suas alterações posteriores, abrangendo, inclusive, as serventias que vagarem durante a validade do concurso.” (e-Doc. 19).



    Assim, tenho que não há um efetivo descumprimento do julgado no MS nº 29.415/PR. A decisão do Presidente do TJPR que aponta que deve ser primeiro concluído concurso em andamento para depois resolver o chamado “limbo funcional” dos agentes delegados não desrespeita a ordem desta Suprema Corte proferida no sentido de que o Tribunal local equacionasse, administrativamente, a situação da impetrante.



    Ainda que o TJPR tenha se omitido em relação à situação funcional da ora reclamante, eventual insurgência acerca do concurso lançado em 2018, deveria ter sido proposta à época de sua deflagração.



    Não há como esta Suprema Corte realizar qualquer juízo de valor acerca de edital de concurso público lançado pelo Tribunal de Justiça do Paraná ainda em 2018, sob pena de violar o princípio da autonomia dos Tribunais. Ademais, conforme consta do trecho colacionado acima, referido concurso está em fase adiantada de realização, tendo o ato reclamado consignado que a Administração do Tribunal poderá decidir acerca da concessão das vagas remanescentes após a sua conclusão.



    Assim, entendo que os argumentos de defesa referentes à atuação do Presidente do TJPR, devem se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/8/20).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/6/20).



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Julgo prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente